Tribunal: TJMT
Processo: 1004065-04.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004065-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 00.831.964/0001-81 (AGRAVANTE), JOAO MARCHIONI DE FEO - CPF: 021.392.288-63 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n
º
1004065-04.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
H Print Reprografia e Automação de Escritório Ltda.

Agravado:
João Marchioni de Feo

E M E N T A

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – INCLUSÃO DO CRÉDITO NO QUADRO DE CREDORES – RAZÕES DO AGRAVO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.016, INC. II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no agravo não guardam relação com os fundamentos da decisão, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.016, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n
º
1004065-04.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
H Print Reprografia e Automação de Escritório Ltda.

Agravado:
João Marchioni de Feo

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto pela H Print Reprografia e Automação de Escritório Ltda., em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que na habilitação de crédito requerida por João Marchioni de Feo nos autos da sua recuperação judicial, julgou procedente o pedido inicial, determinando a inclusão do crédito de R$ 1.020.000,00 (um milhão e vinte mil reais) no quadro de credores da recuperanda.

Inconformada, a agravante defende
a ocorrência de decadência, nos termos do art. 210, do C. Civil e arts. 342, inc. II e 487, inc. II, ambos do CPC, pois, a recuperação judicial foi deferida em 01.04.2014, tendo a sua homologação ocorrido em março de 2016, contudo, a habilitação de crédito retardatária se seu somente em 29.09.2021
.
Segue defendendo a inexistência do título, face a exceção do contrato não cumprido, tendo em vista que a prestação do serviço não foi realizada. Firme no seu propósito, alega que o agravado não faz jus ao benefício da justiça gratuita. Requer a reforma da r. decisão
.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 204073677).

As informações foram prestadas (id. 204729235), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 206003688), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n
º
1004065-04.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
H Print Reprografia e Automação de Escritório Ltda.

Agravado:
João Marchioni de Feo

V O T O

Cinge-se dos autos que H Print Reprografia e Automação de Escritório Ltda. ajuizou pedido de Recuperação Judicial perante a 1ª Vara Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT.

Durante o trâmite processual, João Marchioni de Feo interpôs incidente processual de habilitação de crédito, pleiteando a inclusão do montante de R$ 1.020.000,00 (um milhão e vinte mil reais) no quadro de credores da recuperanda, oriundo do contrato de compra e venda de propriedade imaterial de programa de informática firmado entre as partes.

Devidamente intimada, a recuperanda apresentou impugnação a habilitação de crédito, defendendo a ocorrência da prescrição trienal, bem como do descumprimento contratual pelo requerente, devendo ser aplicada a exceção do contrato não cumprido, além de impugnar a concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 89973449 – autos de origem).

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o prazo prescricional a ser aplicado é o quinquenal, nos termos do art. 205, §5º, inc. I, do C. Civil, afastou a prejudicial de mérito e, na matéria de fundo, ante o cumprimento dos requisitos do art. 9º, da Lei n. 11.101/2005, julgou procedente o pedido inicial, determinando a inclusão do crédito de R$ 1.020.000,00 (um milhão e vinte mil reais) no quadro de credores da recuperanda (id. 139389423 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
a ocorrência de decadência, nos termos do art. 210, do C. Civil e arts. 342, inc. II e 487, inc. II, ambos do CPC, pois, a recuperação judicial foi deferida em 01.04.2014, tendo a sua homologação ocorrido em março de 2016, contudo, a habilitação de crédito retardatária se seu somente em 29.09.2021
.

Segue defendendo a inexistência do título, face a exceção do contrato não cumprido, tendo em vista que a prestação do serviço não foi realizada.

Firme no seu propósito, alega que o agravado não faz jus ao benefício da justiça gratuita. Requer a reforma da r. decisão
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

A d. magistrada, sob o fundamento de que
“afasto a alegação de prescrição pois é aplicado ao caso a prescrição quinquenal (art. 206, §5º, inciso I, do CC)”
, aliado ao fato de que
“a composição do crédito devidamente; a expressa anuência da administradora judicial com a inclusão do crédito; entendo que, sem maiores delongas, deve o crédito ser reconhecido para os fins da presente habilitação, vez que em consonância com o disposto no art. 9º da Lei 11.101/2005”
, julgou procedente o pedido inicial, determinando a inclusão do crédito de R$ 1.020.000,00 (um milhão e vinte mil reais) no quadro de credores da recuperanda (id. 139389423 – autos de origem).

Entretanto, em suas razões recursais, a agravante limitou-se a reproduzir, praticamente na íntegra, os argumentos postos na impugnação a habilitação de crédito (id. 89973449 – autos de origem), em ato escancarado, com o devido respeito, do famoso Ctrl C + Ctrl V.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que a recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. decisão, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Digo isso, porque das matérias abordadas no agravo, foram tratadas na r. decisão de forma contrária as pretensões da agravante, porém, a sua sustentação se deu de forma totalmente genérica, mormente por repetir, repiso, as alegações da impugnação a habilitação de crédito, sem atacar os fundamentos utilizados pelo
decisum
, quais sejam, de que o prazo prescricional é quinquenal, nos termos do art. 205, §5º, inc. I, do C. Civil, além do preenchimento dos requisitos do art. 9º, da Lei n. 11.101/2005 (id. 139389423 – autos de origem).

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.016, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.
[...]
A petição de agravo deve atacar efetivamente a decisão que se quer reformada.

O agravo de instrumento que não obedece ao art. 1.016, CPC, não deve ser conhecido
[...]
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto o recurso de agravo de instrumento não guarda qualquer relação com os fundamentos da r. decisão, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, DESPEJO, REINTEGRAÇÃO DE POSSE, COBRANÇA E INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

Os recursos devem indicar os motivos de fato e de direito pelos quais pretendem a reforma da decisão guerreada, em observância ao princípio da dialeticidade.

Não se conhece do recurso quando o embargante deixa de impugnar verdadeiramente o acórdão, muito mais ainda quando não aponta sequer um único vício previsto no artigo 1.023 do CPC/15
.-”
(RED n. 1026703-65.2023.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Marilsen de Andrade Addario, j. 20.03.2024 – negritei).

“AÇÃO DE COBRANÇA – SANEAMENTO DO FEITO –
RAZÕES DO AGRAVO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– [...] – RECURSO NÃO CONHECIDO.

[...]”
(RAI n. 1016173-02.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 06.12.2023 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024